Tribunal: CARF
Processo: 16682.901536/2016-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901536/2016-28
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.013 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
8 de março de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VALE S.A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
E
NÃO
HOMOLOGADAS.
RECONHECIMENTO DE SALDO NEGATIVO.
Não se conhece de recurso especial contra acórdão que aplica entendimento de
súmula aprovada depois de sua edição.
Para além disso, a distinção no regramento analisado por acórdão recorrido e
acórdão paradigma impede o conhecimento do recurso especial, na medida em
que justifica as soluções jurídicas diversas adotadas pelos Colegiados. O efeito
de confissão de dívida atribuído à declaração de compensação, pela Lei no
10.833/2003, diferencia o tratamento da compensação de estimativa no
acórdão recorrido daquele conferido pelo acórdão paradigma.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 9101-006.012, de 08 de março de 2022, prolatado no
julgamento do processo 16682.900784/2015-71, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães Fonseca (suplente
convocado) e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o Conselheiro Caio
Cesar Nader Quintella.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901536/2016-28
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.013 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.901536/2016-28

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1302-003.104, na sessão de 20
de setembro de 2018, no qual o Colegiado a quo, por maioria de votos, deu provimento ao
recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, são compensáveis os créditos líquidos e certos do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Cientificada, a Contribuinte apresentou contrarrazões no prazo regimental, na qual
pede que não seja conhecido o recurso fazendário.
Aduz que o entendimento firmado no v. Acórdão recorrido deve ser mantido,
pois, respaldado em orientação da própria COSIT/RFB (Solução de Consulta 18/20062 e
Parecer Normativo COSIT no 2/2018) e PGFN (Parecer PGFN/CAT 88/2014), bem como na
jurisprudência deste Eg. CARF, inclusive desta C. CSRF.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
A Contribuinte, além de discutir o fato de a questão posta depender de
revolvimento fático, pede que seja negado conhecimento ao recurso
especial da PGFN porque o segundo paradigma indicado também não se
prestaria à caracterização da divergência por ter analisado a temática em
pauta sob a égide de distinto arcabouço normativo, visto se reportar a
saldo negativo de 2001, composto por compensações realizadas sob a
égide da redação original do art. 74 da Lei no 9.430/96, e assim
desconsideradas porque juridicamente não lhes eram outorgados efeitos
de confissão de dívida.
O paradigma aceito no exame de admissibilidade (Acórdão no 1801-
00.108) foi rejeitado como tal, à unanimidade, no Acórdão no 9101-
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.013 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.901536/2016-28

004.0361, nos termos do voto condutor da ex-Conselheira Cristiane Silva
Costa:
Analiso, a seguir, os paradigmas que fundamentaram o recurso especial, para
avaliar a similitude fática e divergência na interpretação da lei tributária, para
conclusão a respeito do conhecimento.
O acórdão 1801-00.108 foi analisado por este Colegiado no julgamento que
resultou no acórdão no 9101-0038352, do qual se extrai a ementa:
Àquela ocasião, a maioria deste Colegiado entendeu por não conhecer o recurso
especial da Procuradoria quanto ao citado acórdão paradigma 1801-00.108.
Na presente oportunidade, reafirmo o entendimento manifestado à ocasião,
apresentando voto para nova apreciação por esta Turma:
O acórdão paradigma no 1801-00.108 tem o seguinte contexto fático conforme
relatório:
A empresa em epígrafe interpôs, eletronicamente, Pedido de Restituição e
Compensação de Tributos Federais — Per / Dcomp, conforme se verifica às fls.
01 a 07.
O crédito em questão é o saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ/03, relativa
ao ano-calendário de 2002 (apuração anual).
A autoridade competente a apreciar a Per/Dcomp exarou o Despacho Decisório
de fis. 77 a 80, não homologando-a, porque o referido saldo negativo espelhado
na DIPJ/02, composto pelos supostos recolhimentos das estimativas mensais no
ano, não restou confirmado como existente.
Assim constatou aquela autoridade, da análise das DCTE — fls. 29/39: as
estimativas mensais devidas à titulo de IRPJ, relativas aos meses de janeiro,
fevereiro, março e abril-parcial estão vinculadas a outra Dcomp, relativa ao
saldo negativo de 1RPJ, ano 2001, (processo n" 11020.000426/2005-64), cuja
compensação não foi homologada, não podendo compor o saldo negativo do ano
de 2002; o valor remanescente da estimativa IRPJ relativa ao mês de abril está
vinculado a processo judicial (2000..04.01.0810330) a estimativa 1RPJ de maio
está paga; as demais (jun/jul/ago/set/out/nov/dez) foram vinculadas a outro
processo judicial (87.0000544-4); estas compensações em DCTF, formalizadas
no processo administrativo nu 11020.000037/2003-77, não podiam ter sido
realizadas, pois o crédito estava sub judies.; os débitos (das estimativas) foram
objeto de autuação fiscal formalizada no processo administrativo n°
11020.00307912003-60, estando suspenso por medida judicial; os valores não
podem compor o saldo negativo do 1RPJ, 2002. (grifamos)
Diante desse contexto, decidiu a Turma prolatora deste acórdão paradigma
(1801-00.108):
Falta à contribuinte, no caso em tela, para ver seu direito atendido, condição
sitie qua non para exercê-lo.
Necessariamente deveria ter aguardado a decisão definitiva dos processos
administrativos nos 11020.000037/2003-77 e 11020.000426/2005-64 para
requerer qualquer medida de direito em relação aos créditos objetos destes

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael
Vidal de Araújo, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Luis Fabiano Alves Penteado, Lívia De Carli
Germano e Adriana Gomes Rêgo (Presidente).
2 Participaram do julgamento os Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Flávio Franco
Corrêa, Luis Flávio Neto, Viviane Vidal Wagner, Gerson Macedo Guerra, Rafael Vidal de Araújo, Demetrius
Nichele Macei, José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado) e Adriana Gomes Rego (Presidente), e
divergiram do não-conhecimento os Conselheiros Viviane Vidal Wagner (relatora), Flávio Franco Corrêa, Rafael
Vidal de Araujo e Demetrius Nichele Macei.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.013 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.901536/2016-28

processos. A meu ver, muito menos poderia ter informado em DCTF que os
valores devidos a título de IRPJ estimados foram quitados com compensações
ainda não homologadas. (...)
E quanto à sorte dos demais processos administrativos, não importa para se
dirimir a lide aqui proposta. Tendo resultado favorável à contribuinte, nas
Dcomp não homologadas que refletem neste processo, poderá, após o
reconhecimento
administrativo,
requerer
a
restituição
dos
créditos
oportunamente ou compensá-los com débitos vincendos. Sendo-lhe desfavorável,
não haverá prejuízo ao fisco no sentido de 'restituir' o que não foi pago, com
seqüencial compensação incabível.
Lembro que nos presentes autos tratamos de apresentação de PERDCOMP em
13/06/2008, na qual identificado crédito do contribuinte de saldo negativo de
IRPJ do ano de 2006. Diante disso, decidiu o Colegiado a quo, conforme voto
condutor:
Constam das instruções para preenchimento da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, relativa ao ano-calendário de 2006,
exercício de 2007 (DIPJ 2007), devidamente aprovadas pela Instrução
Normativa RFB no 738, de 2 de maio de 2007, a seguinte orientação (destaque
da transcrição):
Linha 12A/16 - ( - ) Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa
Esta linha deve ser preenchida somente pelas pessoas jurídicas que apuraram o
lucro real anual.
Somente podem ser deduzidos na apuração do ajuste anual os valores de
estimativa efetivamente pagos relativos ao ano-calendário objeto da declaração.
Considera-se efetivamente pago por estimativa o crédito tributário extinto por
meio de: dedução do imposto de renda retido ou pago sobre as receitas que
integram a base de cálculo, compensação solicitada por meio da Declaração de
Compensação (PER/DComp) ou de processo administrativo, compensação
autorizada por medida judicial e valores pagos mediante Darf.
Referida orientação normativa foi reiterada por meio de Solução de Consulta
Interna (SCI) Cosit no 18, de 13 de outubro de 2006, assim ementada:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
(grifos originais)
Nota-se que não há similitude fática e divergência na interpretação da lei
tributária entre acórdão paradigma e recorrido.
Com efeito, o acórdão paradigma no 1801-00.108 trata de pedido de
compensação apresentado com crédito originado por saldo negativo de 2001,
tendo o contribuinte apresentado compensação das estimativas mensais de IRPJ.
Nesse sentido, justifica-se o entendimento da Turma pela impossibilidade de
reconhecimento do saldo negativo sem a homologação destas compensações.
A distinção é evidente quando verificadas as alterações legislativas tratando da
compensação na esfera federal, notadamente pela Medida Provisória no
135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003. Essa distinção, inclusive, é notada
na fundamentação do acórdão recorrido, acima reproduzida. A Lei no 9.430/1996
rege a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil, destacando-se a
previsão do artigo 74, com a seguinte redação em 2001, quando apresentado
pedido de compensação analisado pelo acórdão paradigma (1801-00.108):
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita
Federal, atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.013 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.901536/2016-28

utilização de créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de
quaisquer tributos e contribuições sob sua administração.
Posteriormente, houve substancial alteração deste dispositivo legal, notadamente
para se atribuir o efeito de confissão de dívida às Perdcomps conforme Lei no
10.833/2003, fruto da conversão da Medida Provisória no 135/2003, verbis:
Art. 74. (...) § 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
A distinção de tratamento de compensações (em 2001, para composição do saldo
negativo pelo paradigma, e 2006, pelo recorrido) tem razão jurídica diante dos
distintos regramentos, tratados pela legislação federal. O acórdão paradigma
desconsidera compensações em 2001 quando o regramento não atribuía efeitos
de confissão de dívida relativamente às estimativas extintas por compensação ,
enquanto o acórdão recorrido manifesta-se pela confissão de dívida em 2006 e,
assim, admite as estimativas no cômputo do crédito tributário (saldo negativo). O
regramento é distinto e justifica a conclusão jurídica diversa adotada pelos
Colegiados.
Assim, concluo por não conhecer do recurso especial da Procuradoria
quanto acórdão paradigma 1801-00.108. (destaques do original)
Relevante observar, porém, que sob a premissa de as estimativas terem
sido liquidadas mediante compensação com saldo negativo do ano-
calendário 2001, inferiu-se que tal compensação foi formalizada antes da
edição da Medida Provisória no 135/2003. Sob esta ótica, pertinente
esclarecer que embora outras referências presentes no relatório e no voto
condutor do paradigma pudessem infirmar essa conclusão, ela deve
prevalecer.
Isto porque, como consignado no relatório do paradigma, as estimativas
mensais devidas à titulo de IRPJ, relativas aos meses de janeiro,
fevereiro, março e abril-parcial estão vinculadas a outra Dcomp,
relativa ao saldo negativo de IRPJ, ano 2001, (processo no
11020.000426/2005-64), cuja compensação não foi homologada, não
podendo compor o saldo negativo do ano de 2002. Além de mencionar
que a compensação do saldo negativo de IRPJ de 2001 se deu mediante
DCOMP – documento instituído apenas a partir de 01/10/2002, com a
edição da Medida Provisória no 66/20023 – o processo no qual foram
formalizadas tais compensações data de 2005, momento no qual a
DCOMP já tinha caráter de confissão de dívida, como exposto no voto
acima transcrito.
Também no relatório do paradigma consta transcrição da decisão de 1a
instância, na qual foi mencionado que a decisão de indeferimento da
compensação veiculada no processo no 11020.000426/2005-64, foi
mantida por esta Turma na sessão de 05/03/08, evidenciando outro

3 Art. 49. O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na
qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
[...]"
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.013 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.901536/2016-28

marco temporal posterior à edição da Medida Provisória no 135/2003.
Tivesse a decisão de 1a instância mencionado apreciação anterior a
01/10/2002, seria seguro afirmar que as compensações foram
formalizadas antes dessa data.
Contudo, como bem observado no voto condutor do Acórdão no 9101-
004.036, a decisão de 1a instância reproduzida no paradigma no 1801-
00.108 traz como legislação de regência da referida compensação o art.
74 da Lei no 9.430/96 em sua redação original, anterior às alterações
promovidas a partir da Medida Provisória no 66/2002 e que, a partir da
Medida Provisória no 135/2002, conferirão caráter de confissão de dívida
à DCOMP. Para além disso, em dois momentos desta transcrição, assim
como no voto condutor do paradigma, menciona-se o indeferimento ou
deferimento da compensação, atos compatíveis com o período no qual a
compensação era formalizada mediante pedido4, antes da edição da
Medida Provisória no 66/2002, e sem o caráter de confissão de dívida.
Ainda no voto condutor do paradigma, em que pese referências feitas à
formalização da compensação mediante DCOMP e à sua não-
homologação, resta patente em alguns excertos que se vislumbrou na
forma adotada para liquidação das estimativas as características
anteriores à edição da Medida Provisória no 66/2002.
De fato, além de invocar, apenas, o art. 170 do CTN, o voto condutor traz
expresso que legislação alguma conferiria ao sujeito passivo o direito de

4 Instrução Normativa SRF no 21/97, alterada pela Instrução Normativa SRF no 73/97:
Art. 12. Os créditos de que tratam os arts. 2o e 3o, inclusive quando decorrentes de sentença judicial transitada em
julgado, serão utilizados para compensação com débitos do contribuinte, em procedimento de ofício ou a
requerimento do interessado.
§ 1o A compensação será efetuada entre quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da SRF, ainda que
não sejam da mesma espécie nem tenham a mesma destinação constitucional.
§ 2o A compensação de ofício será precedida de notificação ao contribuinte para que se manifeste sobre o
procedimento, no prazo de quinze dias, contado da data do recebimento, sendo o seu silêncio considerado como
aquiescência.
"§ 3o A compensação a requerimento, formalizada no "Pedido de Compensação" de que trata o Anexo III, poderá
ser efetuada inclusive com débitos vincendos, desde que não exista débitos vencidos, ainda que objeto de
parcelamento, de obrigação do contribuinte."; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 73, de 15 de
setembro de 1997)
[...]
Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o devido, de tributos e contribuições da
mesma espécie e destinação constitucional, inclusive quando resultantes de reforma, anulação, revogação ou
rescisão de decisão condenatória, poderão ser utilizados, mediante compensação, para pagamento de débitos da
própria pessoa jurídica, correspondentes a períodos subseqüentes, desde que não apurados em procedimento de
ofício, independentemente de requerimento.
[...]
§ 3o Se a pessoa jurídica pretender compensar créditos em relação aos quais houver ingressado com pedido de
restituição, pendente de decisão administrativa, deverá, previamente, manifestar, por escrito, desistência do pedido
formulado.
[...]
§ 6o A utilização de crédito decorrente de sentença judicial, transitada em julgado, para compensação, somente
poderá ser efetuada após atendido o disposto no art. 17.
§ 7o A compensação de créditos com débitos de tributos e contribuições de períodos anteriores ao do crédito, mesmo
que de mesma espécie, deverá ser solicitada à DRF ou IRF-A do domicílio do contribuinte, por meio de Pedido de
Restituição, acompanhado do respectivo Pedido de Compensação.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.013 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.901536/2016-28

informar quitação de débito na DCTF com litígio não solvido; por mais
óbvio que possa ser o direito pleiteado, mas não há liquidez e certeza
reconhecida administrativamente. Matéria sob litígio não gera crédito
para quitar ou dar como quitado, melhor dizendo, débito em aberto.
Esta constatação, porém, somente era possível antes da edição da Medida
Provisória no 66/2002, vez que esta inseriu no art. 74 da Lei no 9.430/96 o
§2o afirmando que a compensação declarada à Secretaria da Receita
Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação.
Anote-se, também, que, logo na sequência, o voto condutor do paradigma
traz consignado que:
Se, e somente se, a autoridade administrativa não se manifestar expressamente
dentro do prazo decadencial de cinco anos, ai tem-se por homologada
tacitamente a compensação declarada. O que não se aplica ao presente caso.
Por essas razões o termo utilizado convenientemente pelo legislador, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação. E não outra.
Mas, apesar de estas referências somente surgirem com a inclusão do §5o
no art. 74 da Lei no 9.430/96 pela Medida Provisória no 135/20035, fato é
que o parágrafo seguinte do voto condutor do paradigma retoma a
redação original do art. 74 da Lei no 9.430/96, ao assim dispor:
E, valendo-me da fundamentação do acórdão ora debatido, repiso que a lei
ordinária lá citada (art. 74 da Lei n° 9.430/96) delegou à autoridade
administrativa analisar o cabimento da compensação pleiteada. Nada é feito com
mero efeito declaratório, em se tratando de compensação tributária, mas sim
constitutivo.
De fato, a necessidade de análise pela autoridade administrativa, com
efeito constitutivo, é própria da redação original do art. 74 da Lei no
9.430/96, como se vê no confronto abaixo:
Art.74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de
créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer
tributos e contribuições sob sua administração. (redação original)
Art.74.O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação
dada pela Medida Provisória no 66, de 2002)
Diante deste contexto, conclui-se que o paradigma no 1801-00.108 está
pautado, em seus pontos mais relevantes, no fato de as estimativas
compensadas terem sido objeto de pedido dependente de deferimento

5 Art. 17. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado pelo art. 49 da Lei no 10.637, de 2002,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 74 ..................................................................................
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de cinco anos, contado da data
da entrega da declaração de compensação.
[...]
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.013 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.901536/2016-28

pela autoridade administrativa, distinguindo-se substancialmente do
acórdão recorrido que pautou sua decisão no fato de as estimativas terem
sido extintas mediante apresentação de DCOMP, cuja não-homologação,
quando definitiva, permitiria a cobrança daqueles débitos.
Ademais, tem-se que o entendimento que orienta o recorrido restou
consolidado na Súmula CARF no 177:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, também por força do art. 67, §3o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, o recurso especial da PGFN não mais poderia ter
seguimento.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso
especial da PGFN.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma,
eventualmente, citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso
especial.

(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente Redatora

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital